Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-78.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018677-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR - CPF: 428.115.031-53 (AGRAVADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018677-78.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Eduardo Fernando de Oliveira.

Agravado:
Antônio Ferreira da Costa Junior.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018677-78.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Eduardo Fernando de Oliveira.

Agravado:
Antônio Ferreira da Costa Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eduardo Fernando de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Água Boa, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Antônio Ferreira da Costa Junior, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido desocupá-lo voluntariamente.

Irresignado, o agravante alega que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, posto que o agravado vendeu o imóvel ao agravante, objetivando o pagamento integral do mesmo, contudo, tal imóvel encontra-se em nome de terceiro, e o agravado se recusa a esclarecer acerca da propriedade do mesmo, que encontra-se registrado em nome de Cassio José Souza de Oliveira, nada fazendo até a presente data para solucionar a questão, tendo o agravante buscado os meios legais para sanar tal litigio.

Sustenta que ajuizou a ação anulatória de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel, autuada sob nº 1000150-15.2023.8.11.0021, referente ao imóvel em litígio, justificando acerca da inadimplência do contrato e que o autor não teria aceitado nenhuma proposta de pagamento.

Segue sustentando que o agravado não atendeu aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela previstos no art. 300 do CPC, uma vez que não ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança de suas alegações. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 180305171).

As informações foram prestadas (id. 185485682 - Pág. 2), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta recursal no id.
178761168
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018677-78.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Eduardo Fernando de Oliveira.

Agravado:
Antônio Ferreira da Costa Junior.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Ferreira da Costa Junior move ação de reintegração de posse em desfavor de Eduardo Fernando de Oliveira,
almejando em sede de tutela de urgência, a reintegração do autor na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, anexado à exordial, em razão da inadimplência do devedor.

O Magistrado a quo determinou a emenda da petição inicial a fim de adequar os pedidos de rescisão contratual em razão da inadimplência do devedor, id. 120399770 (autos de origem), o que foi cumprido pelo requerente, ora recorrido no id. 120973753 - autos de origem.

Em seguida, o requerido manifestou-se nos autos, id. 120705973, informando que ajuizou uma ação anulatória de escritura de pública e cancelamento de registro de imóvel, autuada sob nº 1000150- 15.2023.8.11.0021, tratando do mesmo imóvel-

objeto destes autos, bem como descreveu acerca da inadimplência do contrato e que o autor não teria aceitado nenhuma proposta de pagamento.

Intimado à manifestar, o autor, ora agravado, apresentou petição esclarecendo acerca da propriedade do imóvel, reiterando o pedido liminar para reintegração de posse em seu favor, id. 123157746.

O douto magistrado
a quo
, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerido, ora agravante, desocupe o imóvel de forma voluntária, id. 125115807.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, nos termos do art. 561, do CPC, haja vista que o agravado vendeu ao agravante o referido imóvel, objetivando o pagamento integral do mesmo, contudo, tal imóvel encontra-se em nome de terceiro, e o agravado se recusa a esclarecer acerca da propriedade do imóvel discutido nos autos, que está registrado em nome de Cassio José Souza de Oliveira, tendo o agravante buscado os meios legais para sanar tal litigio.

Sustenta que ajuizou a ação anulatória de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel, autuada sob nº 1000150-15.2023.8.11.0021, referente ao imóvel em litígio, justificando acerca da inadimplência do contrato e que o autor não teria aceitado nenhuma proposta de pagamento.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim,
entendo, neste estágio inicial, que a decisão merece ser mantida, uma vez que, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
,
“
verifico que o requerido encontra-se inadimplente com as parcelas do contrato de compra e venda pactuado com o autor, conforme prints de mensagens anexadas no id. 119757242 e id. 119757249
.
Observo ainda que a Cláusula quarta, parágrafo único do contrato celebrado dispõe que “a posse definitiva do imóvel somente se dará após todos os pagamentos estipulados nas alíneas da cláusula segunda”, estando expresso ainda cláusula resolutiva do contrato em caso de inadimplemento do comprador da parcela do preço em seu vencimento (cláusula quinta).
”
(id.
125115807 - Pág. 2

– autos de origem).

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Registra-se que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.

Além disso, segundo o artigo supracitado, a resolução do contrato é realizada de forma automática, apenas com o inadimplemento da parte compradora, independentemente de qualquer outra medida. E muito embora o requerido esteja inadimplente, o imóvel objeto da lide permanece sob a sua posse, sendo por ele usufruído, sem qualquer contraprestação, descumprindo evidentemente a obrigação de pagar constituída por meio do negócio jurídico, razão pela qual, a sua posse, aparentemente, revela-se precária, ante a ausência do pagamento das parcelas relativo ao bem adquirido.

Ademais,
as informações trazidas pelo réu (ID 120705973) no sentido de que encontra-se inadimplente pelo fato do autor colocar empecilho a receber, não se justifica, uma vez que poderia consignar em juízo o valor devido, mas não, simplesmente permaneceu em mora, o que reforça ainda mais a inadimplência deliberada do réu e não cumprir com sua obrigação na relação jurídica
. Ademais,
a ação anulatória mencionada pelo réu envolvendo no imóvel objeto do litígio, não trás qualquer relação de prejudicialidade com o presente feito, uma vez que nestes autos o que está em discussão é o descumprimento contratual, a princípio, incontroverso, não se justificando a permanência do réu no imóvel, nestas circunstâncias.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.789.863 adotou o seguinte posicionamento acerca da possibilidade da rescisão contratual de forma extrajudicial quando prevista cláusula resolutiva expressa (...).

Ademais,
o perigo da demora reside no fato de que se aguardar a rescisão do contrato, o imóvel só será devolvido em fase de execução de sentença, o que evidentemente causará prejuízos ao autor
.”
(id. 125115807 - Pág. 3 – autos de origem – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024